Tribunal: TJDFT
Processo: 0706505-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CORREÇÃO E JUROS. DATA INICIAL. ALTERAÇÃO DO PARÂMETRO DE OFÍCIO DEPOIS DO TRÂNSITO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. RECURSO PROVIDO.

1. Não é possível, sob pena de afrontar a coisa julgada, alterar a data de início da aplicação de correção monetária e juros em decisão de ofício, no âmbito de cumprimento de sentença, após o trânsito em julgado da sentença.

2. É nula a parte da decisão que viola a coisa julgada material ao alterar o dispositivo do título executivo judicial no que tange a parâmetros fixado em sentença transitada em julgado.

3. Recurso provido.